Tribunal: TJSP
Processo: 1069455-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – CONTRATO QUE NÃO CONTA COM EXIGÊNCIA DE TAL ENCARGO - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

IOF – REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUANTO A DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DE TAL MULTA EM PERCENTUAL EQUIVALENTE A 2% – ABUSO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069455-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43078
APEL.No: 1069455-68.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANDERSON DOS SANTOS SILVA
APDO. : AYMORÉ CRÉD. FINANC. E INVESTIMENTO S/A
JUIZ : FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDA REDUÇÃO
DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS,
OU
CONSTITUCIONALMENTE
DEFINIDOS,
PORQUE
NESSE
TOCANTE,
MODIFICADA
A
NORMA CONSTITUCIONAL
APLICAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF

INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
DE
JUROS,
DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS
EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS
PARTES LITIGANTES
MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO
CASO DOS AUTOS ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA
LEI 10.931/04
ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

TARIFA DE CADASTRO
CONTRATO QUE NÃO
CONTA COM EXIGÊNCIA DE TAL ENCARGO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
3
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE
QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP
(TEMA
958)

PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE
RESULTOU
DEMONSTRADA NOS AUTOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
IOF
REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA

INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE
QUANTO
A
DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE
IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO
ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
MULTA CONTRATUAL
LEGALIDADE DE SUA
EXIGÊNCIA

PREVISÃO
CONTRATUAL
DE
INCIDÊNCIA DE TAL MULTA EM PERCENTUAL
EQUIVALENTE
A
2%

ABUSO
NÃO
CONFIGURADO MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 248/255, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por
ANDERSON
DOS
SANTOS
SILVA
contra
AYMORÉ,
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, momento em que o Juízo reconheceu
abusivos os valores cobrados do consumidor a título de “Seguro” como também
de “Tarifa de Avaliação do Bem”, assim condenando a instituição financeira a
proceder o abatimento ou devolução, de forma simples, do valor pago pelo autor
a tal título, para no mais condenar o demandante a arcar com o pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência, uma vez que decaiu da grande maioria dos
pedidos inicialmente deduzidos, para arcar ainda com os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em 10% do valor atribuído a causa, ainda que
observada a gratuidade de justiça que foi lhe concedida na tramitação do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da relação, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 257/262, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, ainda que de forma parcial, pois segundo
sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua
apreciação no feito, isto porque se mostra de rigor a anulação das cláusulas
contratuais de conteúdo que indica como de caráter abusivo, nulidade essa que
resultou plenamente demonstrada no tocante a exigência de tarifa de cadastro,
de registro de contrato, e IOF, o mesmo se verificando em relação aos juros
remuneratórios, pois exigidos de forma abusiva e indevidamente capitalizados.
No mais, se insurge também contra a incidência de multa em percentual superior
a 2%, aspectos que refletem abusos que devem ser expungidos do contrato
celebrado entre as partes litigantes, daí o porquê de pedir pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por reformada a R. Sentença
hostilizada, de sorte a que venha a ser julgada totalmente procedente a Ação
como promovida.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 265/278), momento em que a instituição
financeira recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida frente ao Juízo.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo ocupante do polo ativo não
deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem regularmente estampada no
conjunto encartado ao todo processado.
Cabe registrar em primeiro enfoque, que diante da análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
5
dos elementos encartados aos autos, de rigor se mostra ter em mente que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em questão, se mostra
como sendo típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada a
luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a proteção da relação entre desiguais, concedendo assim real
dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva
igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o(a) consumidor(a) tenha
que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que apenas favoreça ao consumidor, seja ele de
serviços, seja de produtos.
Quanto ao mérito em si considerado, mais especificamente
no que diz respeito aos juros remuneratórios questionados pelo demandante, é
de se verificar que não conta com qualquer amparo o inconformismo nesse
sentido por ele deduzido, uma vez que deve prevalecer no cumprimento do
quanto ajustado entre os litigantes, a exigência dos juros como definidos no
patamar fixado, exatamente como expressa e livremente contratados entre as
partes, de sorte a que não se possa falar em sua redução aos índices de
mercado, legais, ou mesmo constitucionalmente definidos, porque nesse tocante,
modificada, inclusive, a norma constitucional que outrora preconizava tal direito, e
que, diga-se de passagem, jamais foi tida como sendo de caráter autoaplicável, o
que se tem em conformidade com entendimento esposado pela Súmula
Vinculante No 7, conforme editada pelo C. STF, que assevera que: “a norma do
§3o, do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Tenha-se em mente ainda, que a incidência de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, não indica, por si só, a
presença de quaisquer abusos, conforme vem disposto pela Súmula no 382,
editada pelo C. STJ, sendo certo também, que não comporta aplicação ao caso
em exame, o quanto vem disposto pelo artigo 591, do Código Civil brasileiro, uma
vez que tal dispositivo não se mostra passível de aplicação aos contratos de
mútuo bancário, o que se tem em conformidade com entendimento adotado pelo
C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos
exatos termos em que definidos pelo Incidente de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011, nos moldes em que julgado aos 24/08/2011, por Acórdão que
teve como Relator o Desembargador Renato Nalini, que assim solucionou a
questão, reconhecendo inclusive a constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.”.
No mesmo sentido, aliás, vem anotado em “Código Civil e
Legislação Civil em Vigor”, 30a Edição, pág. 230, Editora Saraiva, São Paulo,
2011, “in verbis”: ”São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02”
(STJ-2aSeção, REsp 1.061.530, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08, DJ 10.03.09),
fato este que sepulta, e em definitivo a pretensão do autor, ora inconformado,
conforme direcionada ao reconhecimento de abusos na incidência de juros.
Superada mais essa questão, é de se dizer que razão
também não assista ao autor recorrente no que diz respeito a capitalização de
juros cuja aplicação alega indevida, pois ainda que tal método de contagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
7
juros se faça presente no contrato como colocado em análise no todo processado
(fls. 29/30), é de ter em mente que tal exigência se mostra perfeitamente aplicável
as Cédulas de Crédito Bancário, exatamente como no caso dos autos, e nos
exatos termos em que definidos pelo artigo 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04,
que assim dispõe: ”Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência
e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”. Partindo de tal
enfoque, e levando em consideração o fato de que diante da previsão contratual
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de rigor concluir pela
adequada incidência de capitalização de juros no caso em análise, conforme,
aliás, resultou definido pelo C. STJ, o que se deu por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 973.827-RS, daí porque com real naturalidade se apura o
porquê de não merecer acolhida a irresignação nesse sentido lançada ao todo
processado pelo inconformado, uma vez que o posicionamento adotado pelo
Juízo por ocasião do sentenciamento do feito, se mostrou adequado no
tratamento da questão como colocada a sua apreciação, porque ajustado aos
comandos legais que regem o assunto.
Vale
ressaltar
nesse
exato
ponto,
que
eventual
reconhecimento por parte da Turma Julgadora, de questão que se oriente a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, da Medida Provisória
2.170-36/2001, se mostraria totalmente indevido, o que se dá diante do
posicionamento adotado pelo C. STF, nos moldes em que registrado por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, tanto é que não implica,
portanto, em maiores consequências para o deslinde da pendenga, pois como
dito anteriormente, as Cédulas de Crédito Bancário contam com dispositivo legal
específico, este autorizador da exigência de juros capitalizados, fato que leva a
conclusão de que o comando legal contido no artigo 5o, da Medida Provisória em
questão, se mostra como de somenos importância para a incidência de
capitalização sobre o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Ultrapassado mais esse aspecto, e em relação a cobrança da
“Tarifa de Cadastro”, conforme outro ponto de inconformismo manifestado pelo
demandante, de rigor concluir que em análise ao instrumento vinculador das
partes ora litigantes (fls. 29/30), foi possível concluir pela inexistência de valores
cobrados a tal título, o que torna despicienda a apreciação da regularidade
acerca da exigência de valores a tal título em contratos como o colocado em
debate nos autos.
Enveredando por outra matéria, ou seja, no que diz respeito
ao valor cobrado pelo banco a título de “Registro de Contrato”, cumpre
observar que tal exigência se mostra tolerada pelo ordenamento jurídico em vigor,
desde que resulte devidamente comprovado que o serviço que lhe dá origem foi
efetivamente prestado, sendo de rigor nesse tocante, a aplicação do
entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ, no julgamento do REsp,
1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu sob o que se convencionou denominar
de rito dos recursos repetitivos, por recurso que foi relatado pelo Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, nos moldes em que ocorrido em 06/12/2018, momento em
que assim se definiu a Corte em relação a questão em desate:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
9
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que o valor relativo a “registro de
contrato” se mostra plenamente adequado a realidade negocial, isto porque o
“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” que vem juntado a fls. 32,
permite concluir que o contrato celebrado entre os contendores foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
10
registrado junto ao Órgão de Trânsito para tanto responsável, sendo fato, no
entanto, que a cobrança da importância de R$ 120,03 não possa ser tida como
sendo por demais onerosa, daí porque o inconformismo nesse sentido
apresentado pelo autor não deve ser alvo de acolhida.
Apreciando na sequência a irresignação do autor em relação
a incidência de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o negócio
que envolve as partes, é de se ter em mente que a incidência de tal tributo se
mostra plenamente admitida e justificada, sobretudo por se tratar de aspecto que
decorre de imposição legal (imposto). Não bastasse o quanto indicado, é certo
que nenhuma irregularidade resultou configurada pelo fato de ter sido tal valor
agregado ao financiamento contratado, isso porque o imposto em questão
deveria, como de fato deve, e em verdade foi suportado pelo mutuário, que
somente viu sua obrigação diluída em prestações, com a natural incidência de
juros, daí porque, nesse tocante, deve se dar por plenamente superada a
insurgência do recorrente, porque se mostra absolutamente infundada.
Confira-se, quanto a essa questão, entendimento adotado
pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação
no0003766-10.2012, o que se deu por Voto de relatoria do Desembargador
Ricardo Pessoa de Mello Belli, levado a mesa aos 18 de fevereiro de 2013,
ocasião em que assim dispôs sobre o tema:
Apelação - Contrato de financiamento bancário - Ação de
repetição de indébito - Sentença de improcedência - Parcial reforma, apenas
para expurgo das tarifas previstas no contrato.
1. Tarifa de cadastro e serviços de terceiros - Tarifas que,
embora contratadas, destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à operação
bancária em análise e que, portanto, não devem ser carreados ao mutuário,
haja vista proibir o CDC cláusulas abusivas e iníquas (art. 51).
2. IOF - Tributo de responsabilidade do tomador do
crédito e tendo por base de cálculo o valor do principal da operação -
Legitimidade, porém, da diluição do valor do tributo nas prestações do
mútuo, com acréscimo de juros remuneratórios sobre as parcelas disso
resultantes
-
Afinal, se a instituição financeira adianta o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069455-68.2019.8.26.0002 -Voto no
11
correspondente ao tributo, nada mais natural que pretenda receber o valor
assim adiantado acrescido de remuneração do capital.
3. Repetição em dobro - Dobra do art. 42, parágrafo
único, do CDC incabível na situação, por não positivada má-fé da instituição
financeira, do que, aliás, não se cogita.
Apelação a que se dá parcial provimento. (grifo nosso)
Por fim, e em relação a multa decorrente da mora, de rigor
reconhecer que da mesma maneira não deve ser alvo de acolhida a insurgência
apresentada pelo demandante, haja vista que resultou expressamente
estabelecido no contrato como discutido nos autos o percentual de 2% exigível a
título de multa em caso de inadimplemento (fls. 20/30), daí porque deve ser
mantido o posicionamento assim adotado pelo D. Julgador também quanto a
esse tópico, porque em plena consonância com orientação legal e jurisprudencial
firmadas sobre o tema.
Diante de tais considerações, necessário que se entenda que
o posicionamento de 1o Grau deve se constituir em alvo de integral manutenção,
pois de maneira adequada apreciou o Juízo todas as questões como agora
recolocadas em debate no feito, inclusive no tocante as verbas de sucumbência,
uma vez que foram aplicadas em estrita observância dos limites da Lei, sendo
portanto de efetivo rigor sua manutenção, manutenção esta que se dá com o
mais pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo
quanto aos Honorários Advocatícios decorrentes da sucumbência, que agora se
tem por majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, ainda que
sempre lembrando o fato de terem sido deferidos ao recorrente os benefícios da
gratuidade de justiça (fls. 42/43).
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica